Tribunal: TJDFT
Processo: 0715926-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO NOME DA EXECUTADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE (CPC/2015 782 § 3o). UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. NOMEAÇÃO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. CONCORDÂNCIA DO CREDOR.
1. O sistema SerasaJud permite a inclusão dos dados do executado no cadastro de inadimplentes, podendo ser utilizado para compelir o devedor ao cumprimento de sua obrigação.
2. Diante da concordância do credor e de acordo com a interpretação dos artigos 866 e 869 do CPC, que regulamentam a penhora de percentual de faturamento de empresa, não há impeditivo para que a nomeação de administrador-depositário seja feita em pessoa ligada à própria empresa devedora, pois haverá prestação de contas e entrega de valores.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.